Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-61.2023.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000763-61.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 920.046.791-15 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000763-61.2023.8.11.0077
.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante
:
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Embargada
:
marileide de oliveira ribeiro
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/3/2026
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriormente apresentados pela parte autora com efeitos infringentes, deu provimento ao recurso inominado para julgar procedente o pedido de implantação do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, com pagamento das diferenças salariais devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à aplicação do piso salarial nacional do magistério, à alegada afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, à violação ao princípio da separação dos poderes e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito já decidido.

A juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração ou fase recursal é vedada quando poderiam ter sido apresentados na fase de instrução, admitindo-se apenas nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao piso salarial nacional do magistério, reconhecendo sua natureza de vencimento básico inicial da carreira, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A decisão não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não promove aumento remuneratório com fundamento em isonomia, limitando-se a determinar o cumprimento de norma federal de observância obrigatória.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É inadmissível a juntada de documentos na fase recursal quando poderiam ter sido apresentados na fase instrutória, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

A determinação judicial de observância do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 435, 517 e 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 33; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167; STF, ADI nº 4.848; STJ, Tema Repetitivo nº 911.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 338184861), que acolheu embargos de declaração anteriormente opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso inominado e julgar procedente o pedido de implantação do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico da carreira, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese: a) omissão do julgado em relação às matérias constitucionais; b) obscuridade da sentença, necessitando de uma melhor elucidação dos fatos para perfeita compreensão; c) mácula à Súmula Vinculante 37 do STF; d) violação à jurisprudência do STF; e) violação ao princípio da independência dos Poderes; e f) prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e obscuridades, com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou suas contrarrazões (ID 342416883), sustentando a inexistência de vícios no acórdão e afirmando que o recurso possui caráter meramente protelatório, pois busca rediscutir matéria já devidamente apreciada, em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

Observa-se que o recorrente trouxe documentos novos anexados aos embargos de declaração, os quais deveriam ter sido juntados na fase de defesa, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Ressalta-se que, apenas neste momento processual, o ente municipal efetivamente se manifesta nos autos. Assim, as informações trazidas
apenas
na fase recursal constituem fato novo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e deveriam ter sido alegadas na fase instrutória.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95

No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer um dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à aplicação do piso salarial nacional do magistério, reconhecendo sua natureza de vencimento básico inicial da carreira, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento das ADIs nº 4.167 e nº 4.848, bem como pelo STJno Tema Repetitivo nº 911.

A alegação de obscuridade quanto ao conceito de vencimento básico inicial da carreira não procede.

O acórdão foi expresso ao consignar que o piso salarial nacional constitui o patamar mínimo do vencimento básico da carreira do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Da mesma forma, não se verifica afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A decisão embargada não promoveu aumento remuneratório com fundamento em isonomia, mas apenas determinou a observância de norma federal de caráter nacional, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pela Suprema Corte.

O que se observa, na realidade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia, reiterando argumentos já enfrentados no julgamento anterior, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026